Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de transporte aéreo. A autora, em 05/03/2020, por intermédio da agência ré, adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para o Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 1.383,00. A viagem foi programada para o dia 18/04/2020, com retorno em 22/04/2020. Todavia, em 15/04/2020, o referido voo foi cancelado por conta da pandemia da covid-19, e a ré disponibilizou a oportunidade de remarcação das passagens. Aduz a autora ainda que remarcou a viagem para o dia 17/11/2020, mediante o pagamento de taxa de R$ 348,95, porém novamente teve sua programação frustrada em razão de ausência de efetivação da reserva, a qual só foi informada após a data do voo. Por fim, pleiteou o reembolso do valor pago, o qual até o momento não foi efetuado.
4 – Defeito na prestação do serviço. Ausência de processamento de remarcação de passagens. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Não obstante o primeiro cancelamento do voo tenha se dado em razão da pandemia (força maior), não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento do contrato na nova data escolhida pela autora. A ausência de processamento da remarcação das passagens, sem qualquer informação prévia e sem justificativa plausível, representa defeito na prestação do serviço da agência intermediadora, pelo qual deve responder a ré.
5 – Resolução do contrato. Restituição do preço. Segundo dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Nesse quadro, ante a falha na prestação do serviço de intermediação, no que tange à remarcação das passagens, é devida a resolução do contrato com devolução imediata do preço pago, qual seja R$ 1.731,95 (R$ 1.383,00 + R$ 348,95).
6 – Danos materiais. Gastos com hospedagem. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do inadimplemento do contrato. A despeito de a autora ter comprovado o pagamento de reserva de hospedagem na cidade de destino (R$ 1.900,00 – ID. 28866875), não há demonstração de que se tratava de tarifa não reembolsável. Logo, não restou comprovado o efetivo prejuízo, de modo que deve ser afastada a condenação por danos materiais.
7 – Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. A negligência da ré em processar a remarcação da passagem ou sequer informar eventual impossibilidade, além de caracterizar defeito na prestação do serviço, revela descaso com o consumidor, o que é suficiente para violar direitos da personalidade. É, pois, devida a indenização por danos morais, cujo valor (R$ 2.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e razoável, pelo que não comporta alteração.
8 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por danos materiais (R$ 1.900,00), mantendo-se as demais cominações fixadas na origem.
9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J